Tribunal: STF
Processo: ARE 793760
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR FAX. ORIGINAL APRESENTADO EM TRIBUNAL DIVERSO. POSTERIOR REMESSA A ESTA CORTE. ÔNUS DA PARTE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA - LEI Nº 9.800/99, ARTS. 2º E 4º e RESOLUÇÃO – STF Nº 179/99, ART. 5º. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013.



    O usuário do sistema de transmissão de dados é responsável pela qualidade e fidelidade do documento, bem como pela apresentação dos originais no órgão judiciário devido (Lei nº 9.800/1999).



    Apresentado o fac-simile do agravo regimental a esta Corte e remetido o original a Tribunal diverso, quer se entenda que a apresentação serôdia dos originais, reenviados ao STF quando já escoado o quinquídio previsto em lei, – ou sua não apresentação - acarreta a inexistência jurídica do recurso, por não aperfeiçoado o ato complexo previsto em lei para a sua interposição via fac-símile – entendimento da Relatora -, quer se tenha por delineada hipótese de intempestividade, a consequência é o não conhecimento do recurso.



    Agravo regimental não conhecido.